Tribunal: TJDFT
Processo: 0023655-56.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CITAÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO POR UM ANO A PARTIR DA CIENCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DA SUSPENSÃO COM O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSENCIA DE CITAÇÃO OU DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 1.1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.
3. Na situação exposta, o DISTRITO FEDERAL tomou ciência da citação frustrada em julho/2006 e limitou-se a requerer a repetição da diligência inicial no mesmo endereço indicado na inicial. 3.1. Este ato, à luz do entendimento firmado no recurso paradigma, não é suficiente para obstar a suspensão automática do processo, e nem o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo necessária a citação ou a constrição de bens do devedor para a sua interrupção, o que não aconteceu.
4. Apelação conhecida, mas desprovida.